Tribunal: TJMT
Processo: 1001511-41.2021.8.11.0020
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001511-41.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), M. M. S. J. - CPF: 083.165.521-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
— FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR — URGÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO — PERIGO DE DANO E INEFICÁCIA DO TRATAMENTO OFERECIDO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) — NÃO DEMONSTRAÇÃO — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

É incabível determinar ao ente público o fornecimento de medicamentos escolhidos pela parte, não fornecidos pelo SUS, se ausente prova da urgência ou da possibilidade de complicação do quadro clínico do paciente a demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de inexistir comprovação de ineficácia do tratamento fornecido pelo Sistema Único de Saúde.

Relatório

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
em favor do menor
M. M. S. J.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Alto Araguaia, MT (ID. 134089732), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,

com base no parecer do Núcleo de Apoio Técnico
–
NAT (ID. 134089704).

A parte dispositiva da sentença foi, assim, lançada:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, pelo que,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Inexistido evidência da abusividade do autor da ação, deixo de condená-lo nas custas e em honorários advocatícios, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/85 [REsp 577804/RS Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Truma, DJ 14.12.2006], e considerando o disposto pelo art. 460 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Alto Araguaia/MT, data da assinatura digital.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito”.

Inconformada, a parte apelante sustenta que o menor M. M. S. J.
é
portador de Psoríase, e necessita dos medicamentos “
Hixigiene ou Hidrolerg, Advantan creme, sabonete Antisséptico e a vacina IMUNE B IV 0,5 e IMUNE T 2,5
”
, além do valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), a cada dois meses, para consulta com o médico na cidade de Goiânia/GO.

As partes apeladas, intimadas, apresentaram contrarrazões, nas quais pugnam pelo não provimento do recurso (ID’s. 134089739 e 134089740).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu parecer, manifestou-se
pelo conhecimento e
provimento do apelo
(ID. 138656650).

É o relatório.

VOTO

RELATORA
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação, por via do qual o Ministério Público do Mato Grosso pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A presente ação objetiva compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de
Alto Araguaia,
MT, a fornecerem, gratuitamente, ao menor

M. M. S. J.
,
diagnosticado com Psoríase, os medicamentos

“
Hixigiene ou Hidrolerg, Advantan creme, sabonete Antisséptico e a vacina IMUNE B IV 0,5 e IMUNE T 2,5
”
, além do valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a cada dois meses para consulta com o médico na cidade de Goiânia/GO
.

Nesse interim, sabe-se que a saúde é direito social de natureza fundamental (art. 6o da CF), com eficácia plena em face do Estado, nos termos do art. 196 da Carta Magna:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Especialmente em relação à criança e ao adolescente, acentua-se o dever do Poder Público em assegurar a efetivação do direito à saúde, como dispõe o art. 4o, caput, do Estatuto da Criança e Adolescente:

“Art. 4o. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”.

Garante-se, portanto, o
“
acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde
”
(art. 11, caput, do ECA).

Logo, é evidente o dever fornecer, àqueles que necessitam,
“
medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas
”
(art. 11, §2o, do ECA).

Todavia, para o custeio de tratamento não incluído nas metodologias de terapias oferecidas pelo SUS, é imprescindível a comprovação da ineficácia dos outros tratamentos disponibilizados pela rede pública de saúde que tenham sido utilizados pelo menor, em obediência aos princípios da isonomia e da razoabilidade.

Assim, concluo que não ficou comprovada a imprescindibilidade e necessidade do tratamento pleiteado pela parte apelante (“
Hixigiene ou Hidrolerg, Advantan creme, sabonete Antisséptico e a vacina IMUNE B IV 0,5 e IMUNE T 2,5
”)
em relação às terapias utilizadas pelo SUS para tratamento das enfermidades que acometem o menor.

Isso porque, malgrado conste dos autos o relatório médico de ID. 134089695, que atesta a necessidade da terapia indicada, não há qualquer justificativa relevante sobre a inadequação das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

Diante disso, tem-se que os documentos que instruem a demanda não são suficientes para comprovar que a terapia pelos medicamentos “
Hixigiene ou Hidrolerg, Advantan creme, sabonete Antisséptico e a vacina IMUNE B IV 0,5 e IMUNE T 2,5
”
é superior às terapias oferecidas pelo SUS, a fim de obrigar o ente público a fornecer o tratamento pleiteado, de alto custo.

No mesmo sentido, o parecer do NAT (ID. 134089704) afirmou que
“
Não consta nos autos se há algum impedimento por parte do autor em utilizar os medicamentos assegurados na Diretriz Terapêutica do Ministério da Saúde para Psoríase
”
, concluindo que
“
O SUS tem protocolo clinico aprovado para Psoríase, com medicamentos como corticóides e imunobiológicos
”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Ação de obrigação de fazer. Oferta de tratamento médico pelo método TREINI-7 à adolescente diagnosticado com retardo mental moderado e outros transtornos globais de desenvolvimento. Insurgência da Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a r. decisão de primeiro grau que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional. Irresignação que prospera. Necessidade de produção de prova pericial, para aferição da eficácia do tratamento postulado e de sua imprescindibilidade frente àqueles já ofertados pela rede pública de saúde. Recurso ao qual se dá provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento 3006645-92.2020.8.26.0000, Relator: Issa Ahmed; Órgão julgador: Camara Especial; Foro de Birigui; Data do Agravo de Instrumento no. Agravo de Instrumento no: 2145355-75.2021.8.26.0000 - página 8; Julgamento: 1/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO Obrigação de fazer Saúde Fornecimento de terapia específica Treini 7 Tutela provisória de urgência deferida Revogação Probabilidade do direito não verificada Relatórios médicos que não fazem prova da imprescindibilidade do tratamento requerido frente às opções terapêuticas disponíveis no SUS Estado que não pode ser compelido a fornecer tratamento específico e não padronizado sem que seja comprovada a sua imprescindibilidade frente às opções terapêuticas da rede pública de saúde Hipótese dos autos que inspira a dilação probatória para se aferir a alegada superioridade do tratamento requerido e a ineficácia daqueles disponíveis no SUS Precedentes desta Camara Especial em Casos da espécie Agravo de instrumento provido (TJSP; Agravo de Instrumento 3000886-16.2021.8.26.0000); ; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Birigui; Data do Julgamento: 10/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. Ação de obrigação de fazer. Insurgência contra decisão liminar que deferiu o fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo Protocolo Treini 0.7 a criança portadora de Síndrome de Down. Impossibilidade. Não comprovação da ineficácia de tratamentos análogos fornecidos pelo SUS. Necessidade de produção de prova pericial, para aferição da eficácia do tratamento postulado e de sua imprescindibilidade frente àqueles já ofertados pela rede pública de saúde. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 3000048-73.2021.8.26.0000; ; Relator Designado: Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Guararapes; Data do Julgamento: 11/05/2021)”.

Os Enunciados n.o 12 e 14, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 15.05.2014, dispõem que:

“Enunciado no 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)”.

“Enunciado no 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde”.

Cumpre ressaltar, ainda, que, determinar ao ente público o custeio de terapia por método específico de escolha da parte interessada, sem comprovação de que as terapias fornecidas pelo SUS não são eficientes, considerando que existe tratamento na rede pública de saúde para o caso do menor, traduz-se em violação ao princípio da isonomia, ao privilegiar um indivíduo em detrimento dos demais usuários do SUS acometidos pela mesma enfermidade.

Assim, ante a existência de outros métodos de terapia fornecidos pelo SUS, com igual ou semelhante eficácia, sem comprovação efetiva da ineficiência deles para o tratamento da parte apelante,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022